Tribunal: TJES
Processo: 0004343-17.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004343-17.2017.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EDNA DOS SANTOS e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004343-17.2017.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : EDNA DOS SANTOS MAQUILIN.

ADVOGADA
: KENIA PACIFICO DE ARRUDA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de dois recursos de Apelação Cível interpostos por EDNA DOS SANTOS MAQUILIN e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada pela Segurada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para conceder à autora o benefício de auxílio-doença acidentário, retroativamente ao dia 1.10.2014 (fls. 75), dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

A Recorrente EDNA DOS SANTOS MAQUILIN aduz, em síntese, que (i) muito embora a perícia tenha concluído pela incapacidade parcial e temporária, há prova firme no sentido de que a demandante tem sequelas que a incapacita para suas atividades habituais de forma definitiva; (ii) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial; (iii) a autora sempre laborou como auxiliar de serviços gerais/cozinheira, é pessoa simples e sem escolaridade; (iv) sem sua força braçal, não terá outra atividade que garanta sua integral subsistência; (v) devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural da segurada. Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinada a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das respectivas diferenças.

Sem contrarrazões do INSS.

O INSS aduz, em suas razões de recurso, por sua vez, que (i) embora tenha havido beneficio previdenciário cessado em 30.09.2014 e requerimento administrativo protocolado em 06.07.2016, não se verifica comprovação de incapacidade nesses dois momentos; (ii) na perícia judicial realizada em 27.08.2018, o perito não demonstrou incapacidade anterior à data da perícia; (iii) o último vínculo de emprego da Apelada terminou em 14.01.2016, de modo que a Apelada não possuía qualidade de segurada no momento da DII (data do início da incapacidade); (iv) os pedidos de restabelecimento do beneficio cessado em 30.09.2014 ou da concessão do benefício desde 06.07.2016 não procedem; (v) houve apenas menção genérica a agravamento pela função de cozinheira, mas sem menção que a referida atividade tenha sido essencial para tal agravamento, não concausa da atividade com as enfermidades supostamente incapacitantes; (vi) subsidiariamente, seja fixada a DIB na data da perícia judicial ou, ao menos, na data do último requerimento administrativo.

Contrarrazões de EDNA DOS SANTOS MAQUILIN pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 1º de novembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/0004343-17.2017.8.08.0011_ACi/RN

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004343-17.2017.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : EDNA DOS SANTOS MAQUILIN.

ADVOGADA : KENIA PACIFICO DE ARRUDA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e de dois recursos de Apelação Cível interpostos por EDNA DOS SANTOS MAQUILIN e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada pela Segurada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para conceder à autora o benefício de auxílio-doença acidentário, retroativamente ao dia 1.10.2014 (fls. 75), dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Passo à análise dos recursos em separado e segundo a prejudicialidade.

RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, pleiteado pela Autora na inicial.

Na r. sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para conceder à autora o benefício de auxílio-doença acidentário, por considerar presentes (i) a existência de sequelas que implicam a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido (cozinheira); e (ii) o nexo de concausalidade entre a doença que acomete a autora (sequelas caracterizadas por tendinopatia em ambos os ombros, e diagnosticada como Síndrome do Impacto) e as atividades laborais na função de cozinheira.

O INSS aduz, em suas razões de recurso, que (i) embora tenha havido beneficio previdenciário cessado em 30.09.2014 e requerimento administrativo protocolado em 06.07.2016, não se verifica comprovação de incapacidade nesses dois momentos; (ii) na perícia judicial realizada em 27.08.2018, o perito não demonstrou incapacidade anterior à data da perícia; (iii) o último vínculo de emprego da Apelada terminou em 14.01.2016, de modo que a Apelada não possuía qualidade de segurada no momento da DII (data do início da incapacidade); (iv) os pedidos de restabelecimento do beneficio cessado em 30.09.2014 ou da concessão do benefício desde 06.07.2016 não procedem; (v) houve apenas menção genérica a agravamento pela função de cozinheira, mas sem menção que a referida atividade tenha sido essencial para tal agravamento, não concausa da atividade com as enfermidades supostamente incapacitantes; (vi) subsidiariamente, seja fixada a DIB (data de início do benefício) na data da perícia judicial ou, ao menos, na data do último requerimento administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, a autarquia Recorrente afirma que a Apelada não possuía qualidade de segurada no momento da DII (data do início da incapacidade).

Sem razão a Recorrente.

Sobre os fatos que envolvem a demanda, a Autora/Recorrida pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e sucessivamente, pelo pagamento de auxílio-doença acidentário, em decorrência de sequelas de tendinopatia nos ombros, que aduz ter surgido no curso do labor na função de cozinheira, desde o ano de 2011.

Foi submetida à cirurgia em 2014, com gozo de auxílio-doença no período de 05.06.2014 a 30.09.2014.

Após a alta, retornou a laborar na mesma função iniciando sintomas também no ombro direito, de modo que, sem condições de trabalhar, apresentou, em 06.07.2016, novo requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença acidentário, que foi indeferido pelo INSS (fl. 76).

Conquanto a autarquia Recorrente alegue que não houve demonstração da incapacidade anterior à data da perícia realizada nestes autos em 27.08.2018, bem como que, em razão disso, a Apelada não possuía qualidade de segurada no momento da DII (que aduz ser em 27.08.2018), pois não possuía mais vínculo de emprego desde março/2016, é possível extrair, do laudo pericial acostado às fls. 30/49, a existência de incapacidade em decorrência da mesma patologia apresentada em 2014.

O referido laudo pericial foi realizado nos autos da ação trabalhista nº 0000330-71.2016.5.17.0152, por médica perita do Juízo, no qual ficou apurada a existência da doença de caráter ocupacional desde o gozo anterior de benefício previdenciário (ano de 2014), visto que o trabalho realizado, como cozinheira, agravou a patologia.

Veja-se:

Quesitos da Reclamada

1 - O(A) periciado(a) se encontra acometido(a) de alguma doença que o(a) incapacite para o trabalho? Em caso positivo, qual a sua natureza?

Após análise clínica verificamos que a autora apresenta síndrome de impacto bilateral com incapacidade parcial para permanente para a realização de atividades que requeiram sobrecarga dos membros inferiores.

2 - Desde quando o(a) periciado(a) é portador(a) da doença e há quanto tempo estaria incapacitado(a)? E, sendo possível, informar a data provável da consolidação da lesão.

Considerando que a etiologia primária das alterações é degenerativa, não é possível afirmar a data do inicio das mesmas. Outrossim, observamos restrições ao desempenho de suas atividades habituais desde a época em que gozou de benefício previdenciário.

3 - Desde quando se manifestaram as sequelas da doença?

Observamos restrições ao desempenho de suas atividades habituais desde a época em que gozou de benefício previdenciário.

4 - Caso o(a) periciado(a) tenha fruído de benefício previdenciário, é possível afirmar que se encontrava incapacitado(a) para o trabalho ou para suas atividades habituais quando da cessação do referido benefício? Em caso de resposta positiva, por quanto tempo?

Considerando lesões apresentadas e tipo de labor desempenhado, entendemos que há contraindicações para o desempenho de suas atividades habituais. Restrição esta que já era observada na época da alta do benefício.

5 - Houve (ou continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? Especifique.

Sim. Verificamos que a autora apresentou alterações no membro contralateral.

Conclusão:

Em acordo com os autos e o exame pericial, verificamos que a reclamante apresenta lesões nos membros superiores as quais restringem a sua capacidade laborativa.

Tais lesões possuem etiologia primária degenerativa. O tipo de trabalho desempenhado na reclamada contribuiu para piora das alterações apresentadas e exacerbação dos sintomas, configurando concausa.

No mesmo sentido, ficou constatado na perícia judicial realizada no presente feito (fl. 147):

No que consiste essa lesão/perturbação funcional apresentadas pela parte autora? Desde quando estas a acometem?

Resposta: a) A Autora é portadora de sequelas caracterizadas por tendinopatia em ambos os ombros, porém, mais intensa no esquerdo e diagnosticada como Síndrome do Impacto; b) Desde 2013, segundo laudo médico transcrito às folhas 33 dos autos.

21. Em caso de incapacidade, é possível afirmar que as doenças/sintomas/dores que a incapacitam hoje são as mesmas que deram origem aos afastamentos previdenciários anteriores e também guardam relação às descritas na inicial?

Resposta: Sim.

Assim, não prosperam as alegações do INSS, ora Recorrente, de que a DII (data do início da incapacidade) deve ser a mesma da perícia realizada nos presentes autos, no dia 27.08.2018, e de que não havia comprovação da incapacidade quando da cessação do benefício em 30.09.2014 ou do requerimento administrativo feito em 06.07.2016.

Tampouco merece acolhimento o argumento de que a autora/Recorrida não possuía mais a qualidade de segurada do RGPS na data de início da incapacidade (DII).

Sobre o tema, o c. STJ já se manifestou que é irrelevante a perda da qualidade de segurado na data do requerimento administrativo, se constatada a incapacidade quando ainda era segurado. Cita-se, exemplificativamente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA COM ARRITMIA VENTRICULAR. INCAPACIDADE EVIDENCIADA QUANDO DA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO MOMENTO DO SURGIMENTO DA INCAPACIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A posterior perda da qualidade de segurado especial, no presente caso, não deve interferir no reconhecimento do direito ao benefício auxílio-doença, pois incontroverso nos autos que o segurado possuía a qualidade de segurado à época do surgimento da incapacidade para o trabalho.

2. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer ao recorrente o direito ao auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo, o qual poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, quando das avaliações periódicas de acompanhamento da incapacidade por parte da Autarquia previdenciária. Condeno, ainda, o INSS no pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

(REsp n. 1.405.173/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 26/5/2014.)

Por consequência, não merece alteração a sentença quanto à fixação da DIB (data de início do benefício) na data de 01.10.2014 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente deferido), na medida em que ficou comprovada a restrição da capacidade laborativa da autora/Recorrida desde a alta do benefício.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de comprovação da concausa, melhor sorte não assiste à Recorrente.

No mesmo sentido do que ficou constatado no laudo pericial realizado no Juízo Trabalhista, transcrito anteriormente, a perícia realizada nestes autos é conclusiva quanto à existência de concausalidade ocupacional.

É o que se verifica de sua conclusão, nestes termos:

VII - Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos, trazidas à perícia e na avaliação pericial é possível concluir que a Autora é portadora de sequelas caracterizadas por tendinopatia em ambos os ombros, porém, mais intensa no esquerdo e diagnosticada como Síndrome do Impacto.

A patologia é de origem degenerativa, porém, foi agravada pelo trabalho como Cozinheira, isto é, possui concausalidade ocupacional, provoca dor e limitação funcional dos membros superiores dificultando atividades que exijam esforço físico ou elevação dos braços.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS.

É como voto.

RECURSO DE EDNA DOS SANTOS MAQUILIN

A Recorrente EDNA DOS SANTOS MAQUILIN aduz, em suas razões recursais, por sua vez, que (i) muito embora a perícia tenha concluído pela incapacidade parcial e temporária, há prova firme no sentido de que a demandante tem sequelas que a incapacita para suas atividades habituais de forma definitiva; (ii) o magistrado não está adstrito ao laudo pericial; (iii) a autora sempre laborou como auxiliar de serviços gerais/cozinheira, é pessoa simples e sem escolaridade; (iv) sem sua força braçal, não terá outra atividade que garanta sua integral subsistência; (v) devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural da segurada.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinada a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das respectivas diferenças.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

Especificamente em relação ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que “(...)
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
atestou
, conclusivamente, que a avaliação da incapacidade laboral seria
parcial
e
temporária
para a atividade laboral habitual de cozinheira,
a depender do sucesso no tratamento médico a que necessita ser submetida.

Ainda que o laudo pericial firmado por médica perita da Justiça do Trabalho, no ano de 2016, afirme que a autora/Recorrente estaria incapacitada permanentemente para exercer atividades que requeressem sobrecarga dos membros superiores, os demais laudos apresentados nos autos apontam que o caso da Segurada poderia ser revertido com tratamento médico.

Assim, o benefício do auxílio-doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso seja verificada a impossibilidade de reversão da patologia, quando das avaliações periódicas de acompanhamento da incapacidade por parte do INSS, o que não é possível, todavia, atestar com base nas provas produzidas até o momento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de EDNA DOS SANTOS MAQUILIN.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ao examinar a sentença em sede de remessa necessária, quanto ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a verba foi fixada nos percentuais mínimos previstos nos incisos do art. 85, §2º, do CPC/15, sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença.

Foi constatado, ainda, tratar-se de sentença ilíquida.

Entretanto, o art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15, estabelece expressamente que, “
não sendo líquida a sentença,
a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Logo, é incompatível a fixação do percentual desde logo, quando existente a necessidade de liquidação da sentença.

Assim, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente deve ocorrer quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC/15.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, CONHEÇO e REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para decotar da condenação a fixação de percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverá ocorrer nos termos do
art. 85, §4º, II, do CPC/15
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004343-17.2017.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : EDNA DOS SANTOS MAQUILIN.

ADVOGADA : KENIA PACIFICO DE ARRUDA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEVIDO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA PATOLOGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. No caso, foi concedido à autora o benefício de auxílio-doença acidentário, por estarem presentes (i) a existência de sequelas que implicam a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido (cozinheira); e (ii) o nexo de concausalidade entre a doença que acomete a autora (sequelas caracterizadas por tendinopatia em ambos os ombros, e diagnosticada como Síndrome do Impacto) e as atividades laborais na função de cozinheira.

3. Ficou comprovada nos autos a incapacidade desde a cessação do benefício previdenciário anterior.

4. O c. STJ já se manifestou que é irrelevante a perda da qualidade de segurado na data do requerimento administrativo, se constatada a incapacidade quando ainda era segurado. Precedente.

5. O auxílio-doença acidentário é devido, quando, além de haver nexo de concausalidade entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou atestada a incapacidade da capacidade laborativa, no caso concreto.

6. O benefício do auxílio-doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso seja verificada a impossibilidade de reversão da patologia, quando das avaliações periódicas de acompanhamento da incapacidade por parte do INSS, o que não é possível, todavia, atestar com base nas provas produzidas até o momento.

7. É incompatível a fixação do percentual no acórdão, quando existente a necessidade de liquidação do julgado. Art. 85, §4º, II, do CPC/15.

8. Recursos de EDNA DOS SANTOS MAQUILIN e do INSS conhecidos e não providos. Reforma parcial da sentença em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.